Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738313-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALKIRIA ALVES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VALKIRIA ALVES DO NASCIMENTO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Na peça inicial (ID 63937647), o impetrante narra que a paciente foi condenada pela prática do crime de lesão corporal, sendo-lhe aplicada a pena de 1 ano, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto. Assevera que o Juízo apontado como coator fixou regime mais gravoso e contra legem, de modo que a paciente se encontra com a sua liberdade de ir e vir cerceada de forma ilegal. Aduz que a pena de reclusão fixada em 1 ano, 9 meses e 7 dias é inferior a 4 anos, preenchendo a paciente os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tece considerações sobre as condições pessoais da paciente. Esclarece que, primeiramente, a Vara de Execução Penal havia designado audiência admonitória para o dia 27/9/2024, para que fosse iniciado o cumprimento da pena em regime aberto; porém, posteriormente, proferiu nova decisão determinando que fosse dado início ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Alega que o regime de cumprimento da pena é muito gravoso, pois, diante do quantum fixado, caberia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Afirma que a manutenção do cumprimento da reprimenda sob o regime semiaberto constituiu franca e luminosa coação ilegal, devendo ser sanada por este Egrégio Tribunal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do writ, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, a Paciente, mandando que se expeça, a competente decisão de conversão do inicio da pena do semiaberto para regime aberto, cassando e revogando a decisão natureza processual contra ela exarada, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se o Juiz, aqui nominado autoridade coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos da ação penal originária (processo no 0700243-53.2022.8.07.0003), constato que a paciente foi condenada pelo crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 1 ano, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, considerando que três circunstâncias foram consideradas desfavoráveis, bem como pelo crime previsto no artigo 147, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 2 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, apesar das duas circunstâncias consideradas desfavoráveis, mas diante do montante da pena imposta. Por oportuno, cabe destacar o seguinte excerto da sentença supracitada: DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - Do crime de lesão corporal contra mulher, praticado por razões da condição do sexo feminino A ré agiu com culpabilidade que extrapola o comum à espécie, pois as fotografias acostadas aos autos atestam que a vítima ficou com seu rosto deformado e, de acordo com a colheita da prova oral, ficou ao menos 10 dias afastada do trabalho em razão disso. A acusada conta com bons antecedentes. A conduta social deve ser reputada neutra. Não existem nos autos elementos sobre sua personalidade, pelo que a valoro neutra. Os motivos são próprios da espécie. As circunstâncias do crime também devem ser valoradas negativamente, porque o contexto no qual foram praticados não se restringiu à prática das lesões ou da ameaça. Do que restou apurado, a ré ligou várias vezes para o trabalho da vítima e antes mesmo de saber quem havia atendido ao telefone, proferia os xingamentos “vagabunda, puta”, de modo a aumentar o vexame sofrido pela vítima e causar constrangimento aos demais colegas de trabalho. As consequências devem ser analisadas negativamente, pois a vítima precisou se mudar de residência, com temor da acusada e experimentou restrição em sua liberdade, uma vez que não podia sair de casa também atemorizada. O comportamento da vítima em nada influenciou na conduta perpetrada pela acusada. Portanto, considerando que TRÊS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, para cada uma delas aumento a pena em 1/8 do intervalo da pena abstratamente cominada, de modo que fixo a pena-base em 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. Na segunda fase de dosimetria, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), de modo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em 1 ano, 9 meses e 7 dias de reclusão. Na terceira fase, verifico a ausência de causa de aumento ou de diminuição de penas a incidir, de forma que torno definitiva a pena privativa de liberdade em 1 ANO, 9 MESES E 7 DIAS DE RECLUSÃO. Quanto ao REGIME, em atenção ao comando do art. 33, §3o, do Código Penal e 387, § 2o do CPP, fixo o regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, considerando que três circunstâncias foram consideradas desfavoráveis. - Do crime de ameaça A ré agiu com culpabilidade que extrapola o comum à espécie, pois havia se comprometido, por meio de acordo restaurativo, a não ameaçar ou injuriar a vítima e ciente da obrigação que voluntariamente assumiu, prosseguiu nas condutas delitivas. A acusada conta com bons antecedentes. A conduta social deve ser reputada neutra. Não existem nos autos elementos sobre sua personalidade, pelo que a valoro neutra. Os motivos são próprios da espécie. As circunstâncias do crime também devem ser valoradas negativamente, porque o contexto no qual foram praticados não se restringiu à prática das lesões ou da ameaça. Do que restou apurado, a ré ligou várias vezes para o trabalho da vítima e antes mesmo de saber quem havia atendido ao telefone, proferia os xingamentos “vagabunda, puta”, de modo a aumentar o vexame sofrido pela vítima e causar constrangimento aos demais colegas de trabalho. As consequências devem ser analisadas negativamente, pois a vítima precisou se mudar de residência, com temor da acusada e experimentou restrição em sua liberdade, uma vez que não podia sair de casa também atemorizada. O comportamento da vítima em nada influenciou na conduta perpetrada pela acusada. Portanto, considerando que TRÊS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, para cada uma delas aumento a pena em 1/8 do intervalo da pena abstratamente cominada, de modo que fixo a pena-base em 2 meses e 24 dias de detenção. Na segunda fase de dosimetria, reconheço a inexistência de agravantes ou atenuantes a considerar. Portanto, fixo a pena provisória em 2 meses e 24 dias de detenção. Na terceira fase, verifico a ausência de causa de aumento ou de diminuição de penas a incidir, de forma que torno definitiva a pena privativa de liberdade em 2 MESES E 24 DIAS DE DETENÇÃO. Quanto ao REGIME, em atenção ao comando do art. 33 do Código Penal e 387, § 2o do CPP, fixo o regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, c, do Código Penal, apesar das duas circunstâncias consideradas desfavoráveis, mas diante do montante da pena imposta. Nos termos do art. 69, última parte, do Código Penal, deixo de unificar as penas, pois possuem naturezas distintas (reclusão e detenção). Registre-se que a sentença condenatória foi prolatada no dia 24/3/2023 e não houve interposição de recurso de apelação. O trânsito em julgado foi certificado em 4/4/2023. Outrossim, verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal havia designado audiência admonitória para o dia 17/9/2024; no entanto, posteriormente (em 2/9/2024) verificou que a paciente deveria cumprir a pena inicialmente no regime semiaberto, determinando a redistribuição dos autos para a Vara de Execução Penal (movimentação 43.1, do processo SEEU no 0403178-69.2023.8.07.0015. Com efeito, fica claro que o impetrante pretende utilizar o presente habeas corpus como sucedâneo recursal ou como substituto da ação de revisão criminal, para alterar o regime inicial fixado na r. sentença transitada em julgado para o cumprimento da pena de reclusão (semiaberto), sob o argumento de que seria cabível o cumprimento da pena no regime inicial aberto. Assim, patente que a via escolhida pelo impetrante é inadequada, de modo que o presente writ não pode ser conhecido. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA DENEGAR A ORDEM. 1. (...) 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo recursal ou para substituir a revisão criminal, sendo inapropriado para reexaminar matérias já decididas e transitadas em julgado. 4.1. Precedente: "(...) 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade flagrante - a - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. (...)" (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.2. Habeas Corpus parcialmente conhecido. 5. No caso, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu a suspensão da execução penal. A decisão está fundamentada na ausência de efeito suspensivo do habeas corpus impetrado e na inexistência de decisão liminar que obste o cumprimento da pena. 6. (...) 8. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada. (Acórdão 1887278, 07224161220248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. 3. (...) 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus. (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022 (g.n.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. NÃO ADMISSÃO. I - Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, na espécie, não se verifica. Isso porque a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para o início do cumprimento da pena é consequência natural da condenação definitiva ainda que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto. II - Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1433125, 07137638920228070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) (g.n.) Ademais, importa ressaltar que não é possível aferir, de plano, a alegada ilegalidade no regime inicial (semiaberto) fixado na sentença para o cumprimento da pena de 1 ano, 9 meses e 7 dias de reclusão, em razão da prática do crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que, ainda que o réu seja primário e a pena fixada seja inferior a 4 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomenda o início em regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto (Acórdão 1864157, 07039565720238070017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024), o que também está em consonância com o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. No caso, considerando que o crime de lesão corporal foi praticado mediante violência à pessoa, e que a culpabilidade e as circunstâncias foram valoradas negativamente, também não se verifica, de plano, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal). Logo, diante da ausência de flagrante ilegalidade na sentença transitada em julgado e da existência de meios legais adequados para discutir eventual sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal), não se justifica a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator